Tribunal: TJDFT
Processo: 0733209-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL ROBUSTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E REINCIDÊNCIA. MESMO FUNDAMENTO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com a prova documental produzida. Assim, a mera negativa da autoria e da materialidade dos delitos, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para absolver o réu, tampouco para aplicar o princípio in dubio pro reo.
3. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade quando o fundamento utilizado para a referida vetorial é o mesmo despendido na agravante da reincidência.
4. As consequências de natureza difusa, decorrente da atividade de tráfico, não é fundamento suficiente para analisar a referida circunstância judicial de maneira desfavorável ao réu.
5. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, é justificada a análise negativa da circunstância da conduta social, restando evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao convívio em sociedade. 5.1 A valoração negativa da conduta social por nova prática delituosa durante cumprimento de pena por delito anterior, não configura bis in idem, devendo ser mantida a agravante da reincidência.
6. Compete ao juízo da execução a análise de progressão da pena em razão do tempo de segregação cautelar do acusado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.